Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703334-82.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALESSANDRO SIQUEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Culpabilidade. Consequências do crime. Pena-base. Fração de aumento. Regime prisional. Detração. Monitoramento eletrônico. 1 - A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se o juízo de reprovação supera o inerente ao do próprio tipo penal. 2 - A conduta do réu de agredir a vítima sucessivas vezes, mesmo após ela ter fugido, aponta maior intensidade do dolo do agente, além de causar extremo constrangimento e humilhação à vítima, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade. 3 - Se a vítima teve sequela permanente em decorrência das agressões do réu e, com temor dele, se mudou para outro estado, justifica-se a valoração negativa das consequências do crime. 4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta e deve ser proporcional. Ainda que fundamentado, se excessivo, comporta alteração. 5 - Se a pena é inferior a 4 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavoráveis as circunstâncias judiciais, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). 6 - O período de cumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico que não impôs restrição de liberdade ao apenado, mas somente o impediu de se aproximar do endereço da vítima – área de exclusão –, não se assemelhando a modalidade de cumprimento de prisão preventiva, não deve ser considerado para fins de detração penal. 7 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial de pena mais gravoso, ainda que primário o agente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024